Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, que desclassificou a conduta de incêndio para dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, em contexto de violência doméstica (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06). A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, por ausência de dolo, alegando estado psicológico alterado pelo uso de medicamentos e álcool.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório, composto por prova pericial e testemunhal, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de dano qualificado, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo; e (ii) analisar se a embriaguez voluntária e o estado anímico alterado do agente têm o condão de excluir o dolo de destruir ou deteriorar coisa alheia (animus nocendi).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva, embora não presenciada diretamente, restou inequivocamente demonstrada por meio de robusta prova circunstancial. O apelante era a única pessoa no interior da residência no momento do início do incêndio e, ademais, alertou sua irmã sobre o risco de explosão de um botijão de gás, o que a levou a constatar as chamas.
4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, corroboram a autoria, ao relatarem que, na ocasião da prisão em flagrante, todos os familiares presentes no local apontaram o réu, de forma unânime, como o autor do incêndio criminoso.
5. O elemento subjetivo do tipo (dolo) foi comprovado pelo Laudo de Perícia Criminal, que concluiu ter sido o incêndio causado por ação humana de natureza intencional, mediante fornecimento de calor por chama direta. Tal prova técnica afasta a hipótese de evento acidental ou culposo.
6. A embriaguez voluntária ou culposa, decorrente do uso de álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa, adotada pelo artigo 28, inciso II, do Código Penal. O agente que, por sua própria vontade, se coloca em estado de entorpecimento, responde pelos atos praticados sob essa condição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação por crime de dano qualificado é legítima quando, a despeito da ausência de testemunhas oculares do ato, a prova circunstancial, aliada ao laudo pericial que atesta a intencionalidade da conduta e aos depoimentos harmônicos de agentes públicos, forma um conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar a autoria e o dolo, não sendo a embriaguez voluntária causa de exclusão da imputabilidade penal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II, 44, 59, 77, 163, parágrafo único, II, e 250, § 1o, II, 'a'; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035985, 0727370-92.2024.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1421330, 0707476-60.2020.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/05/2022.